Tribunal: TJDFT
Processo: 0725965-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS INFERIORES A QUARENTA (40) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, INCISO X, DO CPC.
1. O art. 833, inciso X, do CPC, veda a penhora de valores depositados em conta poupança, que sejam inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Dessa forma, comprovado nos autos que a conta bancária em que foi realizada a constrição judicial é uma conta poupança, a limitação determinada no regramento legal deve ser observada.
2. A Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao artigo 649, inciso X, do CPC/73(artigo 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Tal entendimento foi reafirmado em recentes precedentes da Corte Superior e encontra ressonância em julgados deste egrégio Tribunal de Justiça. Por essas razões, ainda que se tente argumentar que a conta poupança da agravada é utilizada como verdadeira conta corrente, é inequívoca a impenhorabilidade dos valores encontrados.
3. Agravo de instrumento provido.